Tribunal: TJMT
Processo: 1003037-36.2019.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003037-36.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS. PROVAS INCONTROVERSAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação civil pública, na qual se pleiteava a adequação de prédios públicos às normas de acessibilidade no Município de Lucas do Rio Verde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inexistência de necessidade de perícia técnica adicional, dado o reconhecimento de inadequação pelo ente público; (
ii
) a condenação do
M
unicípio para realizar as adequações exigidas pelas normas de acessibilidade; (
iii
) se a intervenção judicial para garantir a acessibilidade viola o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. Os relatórios técnicos e o reconhecimento do
M
unicípio quanto à inadequação dos prédios tornam incontroversa a necessidade de adequações.

4. A acessibilidade é direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pela legislação vigente, devendo ser observada de forma rigorosa.

5. A intervenção judicial não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa garantir a efetivação de direitos fundamentais, sendo admissível quando o Poder Executivo falha em cumprir suas obrigações constitucionais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
: “O reconhecimento das inadequações pelo ente público torna dispensável a produção de novas provas, devendo o
M
unicípio adequar suas edificações às normas de acessibilidade, sem que a intervenção judicial viole a separação dos poderes, uma vez que se trata de assegurar direitos fundamentais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º; 227, §2º; Lei 10.098/2000,
arts
. 1º e 11; Lei 13.146/2015, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.470.337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.05.2024; STF, ARE 1.446.485-RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.10.2023; TJMT, N.U. 0013672-13.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de re
curso de apelação interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

3ª
Vara
Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
(MT)
,
que, nos autos da ação civil p
ública n
º

1003037-36.2019.8.11.0045
,
ajuizada
em face do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, julgou improcedentes os pedidos

formulados
na
petição
inicial
.

O apelante sustenta que, em 2009, instaurou inquérito civil com o objetivo de verificar o cumprimento das normas de acessibilidade nos edifícios públicos do município de Lucas do Rio Verde. Após uma década, em 2019, constatou-se a persistência da falta de adequação, ensejando o ajuizamento da presente ação civil pública.

A
lega que, ao longo da instrução processual, o ente público demandado reconheceu a necessidade de realizar as adequações, porém, reiteradamente solicitou prorrogações de prazos para apresentação de cronogramas e execução das obras, sem, contudo, cumprir as obrigações assumidas.

Aduz, ainda, que, diversamente do entendimento acolhido pelo Juízo
a quo
, não se faz necessária
a
realização de perícia técnica para comprovar as irregularidades apontadas nos prédios públicos elencados na inicial, uma vez que o próprio ente requerido reconheceu a necessidade de adequações e a manutenção das irregularidades, tornando tais fatos incontroversos e, portanto, dispensando provas adicionais.

Afirma também que a não adequação dos prédios públicos prejudica diretamente mais de duas mil pessoas com dificuldades de locomoção no município de Lucas do Rio Verde
(MT)
, em evidente violação aos direitos assegurados pela legislação de acessibilidade.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso, visando à reforma da sentença para que o ente público apelado seja condenado
ao cumprimento das obrigações de fazer descritas em capítulo próprio da petição inicial.

Instado a se manifestar, o
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de co
ntrarrazões, conforme certidões contidas nos Ids. 209377452 e 209377454
.

A d
.
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 217283654).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
,

cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que, nos autos da ação civil pública nº 1003037-36.2019.8.11.0045, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A causa de pedir da pretensão recursal para a reforma da
r.
sentença impugnada está fundamentada
:
i)
na inexistência da necessidade de prova adicional
para a comprovação
dos fatos descritos na petição inicial, em especial a inadequação dos prédios públicos no
município de Lucas do Rio Verde (MT) às normas de acessibil
idade;
ii
)
desrespeito
d
o direito à acessibilidade e a dignidade das
pessoas com mobilidade reduzida; e
iii
)
possível violação do princípio constitucional da separação dos poderes.

Pois bem.

Inicialmente,
importa salientar que
petição inicial da ação coletiva
se encontra devidamente instruída
com uma série de diligências e
rela
tórios
que confirmaram a necessidade de adequações nos prédios públicos
do município de Lucas de Rio Verde (MT).
Inclusive, o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) apresentou relatórios técnicos que comprovam as inadequações em edificações públicas, cujos documentos mais recentes são datados de 2017, deixando claro que o
apelado
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT) não
implementou
as adaptações necessárias
para garantir a
acessibilidade
, como
impostas pela legislação
pertinente (Id
s
. 209378165, p.
15-22
; 209378166
, p. 01-
11
;
209378168, p. 15-20; 209378169, p. 01-
19; 209378170, p. 01-21; 209378171, p. 01-
21; 209378172, p. 01-20; 209378173, p. 01-11
; 209378179, p. 14-
21).

Em síntese, o mencionado conselho ressaltou, com ênfase, as observações realizadas durante as vistorias nos prédios públicos do município de Lucas do Rio Verde (MT), conforme registrado no Id. 209378165, p. 11-14:

“
[...]

Constatando através das vistorias realizadas, que a maioria dos prédios públicos, ainda
apresentam
problemas quanto aos acessos para Pess
oas com Deficiências ou Mobili
da
de
Reduzida. E não atendem as nor
m
as de acessibilidade prescritas na NBR 9050/2015.
Outro ponto relevante é o fato de que poucas edificações providenciaram reformas para sanar os problemas detectados nas vistorias anteriores, além das edificações referidas não apresentar corretamente os Processos de Segurança contra Incêndio e Pânico.

Portanto são indispensáveis que sejam sanados com URGÊNCIA todos os requisitos apontados nos relatórios a seguir, para que não haja limitações para o funcionamento pleno dos edifícios
utilizados para fins públicos de uso comum ou uso especial do provo
”
.
[
g.n
.]

É
imperioso destacar que o próprio
ente público apelado
reconheceu, em suas manifestações processuais, a inadequação de seus prédios às normas de acessibilidade,
na medida em que as
“novas obras demonstram claramente que a atual gestão respeita as regras da acessibilidade para as pessoas com deficiência e por esta razão fica devidamente comprovado que existe o firme compromisso na realização das adequações”
(Id.
209378188, p.
08),
o que torna incontroverso o fato q
ue fundamenta o pedido inicial
.

Nos termos do art. 374,
incisos
II e III, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos admitidos pela parte contrária ou os que já se tornaram incontroversos no processo.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau
não se mostra adequada
ao exigir a produção de novas provas quanto às condições de acessibilidade dos prédios públicos, já que
os documentos constantes nos autos e o
reconhecimento do
ente público requerido d
ispensava tal exigência.

Outrossim
, a Constituição

da
República

dedicou especial atenção às pessoas com deficiência, estabelecendo mecanismos destinados a assegurar sua
plena integração na sociedade, bem como a garantir que enfrentem o mínimo possível de barreiras para o exercício de seus direitos individuais e sociais.

Com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, conforme previstos nos
arts
.
1º, inc.
III, e 5º da Constituição Federal, é dever do Poder Público adequar suas edificações às normas de acessibilidade.
Tal obrigação não se limita à mera observância normativa, mas se configura como uma expressão prática do compromisso inalienável de promover a inclusão de todas as pessoas, especialmente aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, no exercício pleno de seus direitos fundamentais.

Nesse sentido, a Constituição determinou a observância de critérios de acessibilidade na construção de novos edifícios públicos e na adaptação dos já existentes, conforme disposto
no
art. 227, §2º, da CF/1988
:
“
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
”
[
g.n
.
]

A propósito, a
Lei 10.098/2000,
ao estabelecer normas gerais para a promoção da acessibilidade, em seus
artigos 1º e 11,
revela o esp
írito de J
ustiça e equidade que deve presidir a atuação estatal
:

“
Art.
1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
,
mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios
e nos meios de transporte e de comunicação.

[...]

Art. 11.
A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiên
cia ou com mobilidade reduzida
.”

[
g.n
.]

Em face de tais preceitos, resta evidente que a acessibilidade transcende a simples obrigação legal. Trata-se de um direito fundamental, inerente à condição humana, cujo exercício pleno deve ser garantido pelo Poder Público,
sob pena
de violação dos princípios constitucionais mais basilares. A omissão estatal, nesse contexto, não apenas priva as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de condições dignas de acesso, como
atenta contra o pr
óprio conceito de J
ustiça e inclusão, pilares
da República.

Ademais, a acessibilidade não é prerroga
tiva exclusiva do setor público, porquanto
se impõe ao setor privado o dever de aprimorar seus instrumentos de proteção às minorias, buscando garantir-lhes não apenas maior comodidade no cotidiano, mas
sobretudo
a plena independência na realização de suas atividades, aproximando suas condições de vida à normalidade que a sociedade almeja.

Nessa esteira, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art
igo
8º, impõe de forma categórica a responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família, na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo o direito à acessibilidade:

“Art. 8º
É dever do Estado, da sociedade e da família

assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte,
à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.”
[
g.n
.
]

Em conclusão, a negligência na adaptação de edificações públicas ou privadas, em face das necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, consubstancia uma ofensa inadmissível aos direitos fundamentais e sociais, reiteradamente assegurados pela ordem jurídica vigente, especialmente no que tange ao princípio da dignidade humana.

É
pacífico que ao Poder Judiciário é vedado interferir no mérito dos atos administrativos e na formulação de políticas públicas, limitando-se sua atuação à análise da legalidade dos referidos atos, em observância ao princípio da separação dos Poderes.

Todavia,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
“não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a
implementação
de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal”
(STF, ARE 1.446.485-RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2023).

No tocante
à efetivação do
direito à acessibilidade de portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida
, diante da omissão estatal
, a Suprema Corte
assim se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO.
ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA.
REFORMAS NECESSÁRIAS PARA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
PRECEDENTES.

1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a
implementação
de
políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”
(STF, ARE 1.470.337-RN, Rel. Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j. 20.05.2024). [
g.n
.
]

Nesse contexto, verifica-se que as medidas pleiteadas pelo autor coletivo, no sentido de promover a adaptação dos prédios públicos às normas de acessibilidade vigentes, não constituem qualquer afronta ao princípio da separação de poderes. Isso porque não se trata de uma indevida ingerência de um Poder na esfera de outro, mas sim de uma resposta legítima à inércia do ente público apelado, que até o presente momento não
implementou
as adaptações necessárias.

Importa destacar que a concretização desses direitos fundamentais não se submete ao arbítrio ou à discricionariedade da Administração Pública, porquanto decorrem de normas claras, dotadas de eficácia plena e diretamente derivadas da Constituição. A natureza vinculativa desses direitos impõe um múnus público ao Poder Executivo, ou seja, um dever jurídico inescapável, passível de controle e de imposição, inclusive pela via judicial, garantindo-se, assim, a efetividade desses direitos através da atuação necessária e legítima do Poder Judiciário.

Ademais, ao longo do processo, o apelado
, de forma reiterada,
solicitou a dilação de prazos e a suspensão do feito
, amparando-se em
dificuldades
administrativas e
orçamentárias para
justificar a não realização das adaptações necessárias nos prédios p
úblicos.

Todavia, tal argumento de insuficiência de recursos orçamentários não afasta a obrigação do ente público de adotar as medidas que assegurem o cumprimento de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, dentre os quais se destaca a garantia de acessibilidade.

Não obstante a conclusão ora alcançada, reconhecendo o dever do
município apelado de
promover a adaptação dos prédios públicos às normas de acessibilidade vigentes,
infere-se dos autos que o Ministério Público formulou requerimento objetivando seja
assegurado que os serviços, mobiliário, equipamentos e a estrutura dos referidos imóveis estejam em conformidade com as normas de acessibilidade.

Ocorre que
essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que
“A determinação deve restringir-se a sanar a omissão grave caracterizada nos autos sem, contudo, determinar ações de programas que devem ser fruto de planejamento da gestão pública do poder executivo estadual”
, de modo que
“O papel intervencionista do Poder Judiciário, sob pena de incorrer em interferência em outro poder, não pode ir além da imposição de medidas emergenciais para garantir direitos fundamentais”
. (N.U 1003095-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024,
publicado
no DJE 13.3.2024).

Com efeito, imperioso que
o detalhamento das referidas obrigações seja
afastad
o
, uma vez que extrapolam a competência do Judiciário, cabendo a
o Município
identificar o necessário para garantir a necessária
garantia de acessibilidade reconhecida, consoante normativas
aplicáveis
.

No tocante à alegação de impossibilidade de
implementação
de políticas públicas por questões de ordem orçamentária, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de maneira firme, rejeitando a invocação de tais
dificuldades
como

justificativa
para a inércia do Poder Público em assegurar direitos fundamentais. A seguir,
colaciono julgado
s
da Suprema
Corte que corrobora
m
tal entendimento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (
CF
, ART.
227
,
§ 2º
)
- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES E
DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - (
CPC
, ART.
85
,
§ 11
) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO."
(STF,
ARE 1.189.014
-
AgR
, Rel. Min.Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27.09.2019).
[
g.n
.]

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO DECLARADO CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL.

1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao poder público, quando
inadimplente e em situações excepcionais, o
implemento
de políticas públicas constitucionalmente previstas.

2. A compreensão do Supremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em ação civil pública é no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’(
RE 820.910

AgR
, ministroRicardo
Lewandowski
).

3.
Agravo interno desprovido”
. (STF.
RE 1.355.103
-
AgR
, Rel. Min.Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
18.04.2023).

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO.
ALBERGUE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE, MORADIA, ALIMENTAÇÃO, SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. ESTRUTURA FÍSICA PRECÁRIA. RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO.
ACESSIBILIDADE. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA. PRAZO. MANTIDO. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual que proceda à realização de obras necessárias em
prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

3. Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na Constituição Federal
.
[...].
Recurso desprovido.
”

(
TJMT,
N.U
.
0013672-13.2016.8.11.0041,
Rel. Des.
Luiz Octávio Oliveira
Sabó
ia
Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 12.06.
2024
).
[
g.n
.]

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO –
ESCOLA ESTADUAL – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO –
IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO NA CRF
– PRAZO RAZOÁVEL – RATIFICAÇÃO.

[...]

A demonstração de que a unidade escolar não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na CRFB.
”

(
TJMT,
N.U
.
1000058-27.2019.8.11.0005,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 16.10.
2023)
.
[
g.n
.]

Assim, o argumento da
“reserva do possível”
não pode ser invocado como justificativa para o descumprimento de direitos fundamentais, sobretudo quando a omissão administrativa resulta na frustração da efetivação de direitos essenciais.
Tal alegação revela-se ainda mais insustentável diante da ausência de qualquer comprovação nos autos acerca da alegada incapacidade financeira do ente público para honrar a obrigação constitucional que lhe é imposta. A efetivação de tais direitos não é passível de postergação indefinida, especialmente quando seu cumprimento é indispensável à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao prazo paracumprimento da obrigação,
entendo razoável o estabelecimento do prazo de 18 (dezoito) meses,
dadas as circunstâncias do caso concreto

e diante da notória obrigação da
s
obra
s
se submeter
em
ao processo licitatório e da alocação de recursos no orçamento
.

Pelo
exposto e
considerando a
fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença
proferida em
primeiro grau para julgar
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
petição
inicial.

Em consequência,
condeno
o
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
às
seguintes obrigações de fazer:

(i)

p
romover a adequação de todos os edifícios públicos situados no
M
unicípio de Lucas do Rio Verde (MT),
sejam
de sua propriedade ou ocupados por órgãos municipais, em conformidade com as normas de acessibilidade,
com especial observância à
s Normas ABNT NBR 9050 e
NBR
16537,
bem como às eventuais normas que venham a ser editadas futuramente;

(
ii
)

g
arantir que todas as futuras edificações, desde a concepção dos respectivos projetos até sua conclusão e utilização, observem rigorosamente as normas de acessibilidade mencionadas, realizando todas as obras, aquisições e adaptações necessárias, conforme exigido pela legislação vigente.

As referidas
obrigações deverão ser
integralmente
cumpridas no prazo de 18 (dezoito) meses.

Deixo de aplicar o disposto
no

art
.
85, § 11,
do
CPC,
tendo em vista tratar-se de recurso interposto e
m
sede de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024